Tribunal: STF
Processo: Rcl 85359
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Partido AVANTE - Diretório Nacional - contra 



    “entendimento proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do TJDFT, relacionada à questão decidida por este e. STF em controle concentrado de constitucionalidade no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 31/DF, que entendeu pela constitucionalidade do art. 15-A da Lei nº 9.096/95 quanto à inexistência de responsabilidade solidária entre diretórios de partidos políticos”.



    Alega-se na inicial que o AVANTE foi demandado, na Justiça Comum, pelo Sr. Gustavo, o qual, na condição de militar das Forças Armadas, lotado no Regimento de Cavalaria e Guarda – RCG de Brasília, teria pleiteado uma vaga na Assessoria Parlamentar e Institucional do Comando Militar do Planalto e para obter sucesso, não poderia estar filiado a qualquer partido político. 



    O referido autor teria alegado, na jurisdição comum que, ao ser indagado por seu superior em 05 de agosto de 2024 sobre sua suposta filiação ao partido Avante do Distrito Federal, desconhecia qualquer filiação, mas “ficou surpreso e buscou uma certidão junto ao TSE e descobriu que estaria filiado ao AVANTE desde 02 de setembro de 2007”.



    Prossegue, noticiando que



    “O Sr. Gustavo intentou uma ação contra o Diretório Nacional da agremiação, pedindo a declaração de nulidade da filiação e a fixação de danos morais. Tanto a sentença quanto o acórdão do TJDFT entenderam pela fixação de danos morais no patamar de R$ 6.000,00. 



    Ocorre, porém, que o acórdão da 3ª Turma Recursal não atribuiu qualquer responsabilidade ao Diretório Nacional, de forma que não é possível o reconhecimento de que o Diretório Nacional do Avante deve responder por qualquer tipo de filiação. Ainda mais quando não há prova de que o Nacional fez a filiação”.



    Acrescenta que 



    “O acórdão reconhece que o Diretório Nacional do Avante seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda mesmo sem qualquer atribuição de ato ou omissão imputada a ele. Como mencionado, é absolutamente reconhecido que o Diretório Nacional não realiza a filiação de pessoas, salvo raríssimas exceções”.



    Pondera que, no caso em comento, a filiação ocorreu no ano de 2007, ocasião em que ainda não era comum que tal ato se desse por meio da internet, não sendo comprovada a responsabilidade do ora reclamante, o que desrespeita a orientação adotada ADC n. 31, na qual o STF declarou constitucional o art. 15-A da Lei n. 9.096/95, com base no entendimento de que os órgãos partidários de esferas distintas detêm liberdade e capacidade jurídica para a prática de atos, razão pela qual, individualmente, devem responder pelas obrigações que assumirem ou pelos danos que eventualmente causarem.



    Requer, portanto:



    (i) A procedência do pedido de concessão da liminar, a fim de suspender o trânsito em julgado do processo nº 0786814-17.2024.8.07.0016 junto à 3ª Turma Recursal do TJDFT.



    [...]



    (iv) A procedência do mérito da presente reclamação para que seja afastada qualquer responsabilização do reclamante na ação de conhecimento haja vista o resultado do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 31/DF, com a sua posterior exclusão do polo passivo da demanda.



    É o relatório. Decido.



    O reclamante alega, em suma, que a decisão proferida pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do TJDFT, desrespeitou a autoridade desta Corte Suprema na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 31/DF, que entendeu pela constitucionalidade do art. 15-A da Lei nº 9.096/95 quanto à inexistência de responsabilidade solidária entre diretórios de partidos políticos.



    Eis a ementa do acórdão apontado como paradigma:



    Ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 15-A da Lei nº 9.096/95, com redação dada pela Lei nº 12.034/2009. Controvérsia judicial relevante caraterizada pela existência de decisões judiciais contraditórias e pelo estado de insegurança jurídica. Regra legal que prevê a responsabilidade exclusiva do órgão partidário nacional, estadual ou municipal que, individualmente, der causa a descumprimento de obrigação, a violação de direito, ou a dano a outrem. Caráter nacional dos partidos políticos. Princípio da autonomia político-partidária. Autonomias administrativa, financeira, funcional e operacional. Capacidade jurídica e judiciária. Incompatibilidade entre o texto constitucional e o dispositivo objeto da ação não verificada. Natureza peculiar e regime jurídico especial e diferenciado das agremiações partidárias. Organizações de padrão multinível. Vício de inconstitucionalidade inexistente. Opção válida do legislador. Autocontenção judicial. Pedido procedente. 1. Desde o julgamento da ADC nº 1/DF (Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 16/6/95), o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de exigir, para a caracterização de uma controvérsia judicial revelante, antagonismo interpretativo em proporção que gere um estado de insegurança jurídica apto a abalar a presunção de constitucionalidade imanente aos atos legislativos, sem o qual a ação declaratória se converteria em inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo (v.g., ADC nº 23-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/16 e ADC nº 8-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 4/4/03). Na espécie, os autores apresentaram decisões judiciais de primeira e segunda instâncias, bem como acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho nos quais se aplica ou se afasta integralmente o dispositivo legal objeto da presente ação declaratória, a depender da Justiça competente para apreciação do feito. 2. A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente. Trata-se, assim, de opção razoável e proporcional do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder Judiciário autocontenção e a devida deferência à escolha levada a cabo pelo Congresso Nacional pela via democrática. 3. Pedido procedente. (ADC 31, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 15-02-2022).



    Pois bem, conforme consignado no voto que proferi na referida ADC 31, a redação atual do art. 15-A, caput, da Lei nº 9.096/95, preconiza que a responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária. Adotei, ainda, os seguintes fundamentos, essenciais à compreensão da matéria controvertida nesta via reclamatória:



    A redação atual do art. 15-A, caput, da Lei nº 9.096/95, preconiza que a responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária.



    A norma objeto desta ação existe desde 12 de junho de 2008, quando a Lei nº 11.694 acrescentou o art. 15-A à Lei nº 9.096/95. Originariamente, o dispositivo legal tinha a seguinte redação:



    “Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária.”



    Colhe-se da justificativa do projeto de lei que deu origem à mencionada Lei nº 11.694/2008 (PLS nº 564/2007, de autoria do Senador Jarbas Vasconcelos) que a referida norma teria o escopo de impedir que os diretórios nacionais e estaduais dos partidos políticos fossem surpreendidos por medidas judiciais constritivas, notadamente por penhoras eletrônicas, oriundas de processos de execução ou de conhecimento dos quais esses órgãos partidários não participaram nem dos quais sequer tiveram conhecimento.



    Registre-se que o mesmo projeto de lei, paralelamente, propôs a alteração do Código de Processo Civil de 1973 para incluir entre os bens impenhoráveis os recursos do fundo partidário ( inciso XI do art. 649) e para aplicar o procedimento de penhora eletrônica apenas ao órgão partidário que contraiu a dívida ou foi responsável pelo dano e sua respectiva indenização ( § 4º do art. 655-A).



    Consigno, ainda, que somente com a edição da Lei nº 12.891/2013 houve acréscimo de um parágrafo único ao aludido dispositivo. Eis o seu teor:



    “Parágrafo único. O órgão nacional do partido político, quando responsável, somente poderá ser demandado judicialmente na circunscrição especial judiciária da sua sede, inclusive nas ações de natureza cível ou trabalhista.”



    Feitas essas breves considerações, após exame detido da matéria submetida à apreciação, não vislumbro qualquer incompatibilidade entre a norma objeto desta ação e o texto constitucional vigente.



    Conforme demonstrarei adiante, a regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair a obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo tal regra logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente. Trata-se, assim, de opção razoável e proporcional do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder Judiciário autocontenção e a devida deferência à escolha levada a cabo pelo Congresso Nacional pela via democrática.



    O acórdão reclamado, por sua vez, consignou que o Diretório Nacional do AVANTE não logrou comprovar qual teria sido a esfera partidária responsável pela filiação, por se tratar de ato mais antigo, cujas fichas seriam difíceis de localizar.



    Transcrevo a ementa do decisum, que contempla todas as informações necessárias para o deslinde desta reclamação (E-Doc. 5): 



    Civil e processo civil. Ação de conhecimento. Filiação partidária – ausência de manifestação do eleitor - cadastramento irregular – nulidade. dano moral presumido – valor razoável e proporcional. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1. Ação de conhecimento em que se pretende ver reconhecida a nulidade de filiação partidária com a fixação de indenização por danos morais. Narrou a parte autora que tomou conhecimento, no ano de 2024, de filiação partidária ao Partido AVANTE (antigo PT do B), ocorrida em 2007, e realizada sem o seu consentimento, quando tinha 17 anos de idade e residia no Estado do Maranhão. A mencionada filiação teria ocorrido em Brasília. 



    2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade da filiação atribuída ao Diretório Nacional e fixando indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Diretório Nacional do Avante é parte legítima para figurar no polo passivo; e (ii) saber se a filiação é irregular, extraindo daí os desdobramentos jurídicos como nulidade do ato e indenização extra patrimonial. 



    III. Razões de decidir 



    4. Dispõe a Lei n. 9.096/1995: “Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária.”



    5. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC n. 31, decidiu: “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente. Trata-se, assim, de opção razoável e proporcional do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder Judiciário autocontenção e a devida deferência à escolha levada a cabo pelo Congresso Nacional pela via democrática.” 



    6. O Estatuto Partidário, em seu art. 7º, disciplina que a filiação partidária, precedida de formulário de filiação e de termo de compromisso, deverá ser realizada no domicílio eleitoral do eleitor, perante a direção municipal do partido. Admite-se, ainda, a filiação por meio do portal eletrônico do partido (site do AVANTE); no Diretório Estadual, quando inexistente Diretório Municipal; e no Diretório Nacional, quando inexistente Diretório Estadual (§§ 1º, 1ºA e 2º – ID 72365061 - Pág. 5). 



    7. Ao reexaminar a Certidão de Filiação Partidária (ID 72364336 - Pág. 1), documento emitido pelo Tribunal Superior Eleitoral em 05.05.2024, verifica-se que a parte autora encontrava-se filiada ao AVANTE desde 02.09.2007, com indicação de que o ato foi realizado no Distrito Federal, sem, contudo, especificar se a filiação foi promovida pelo Diretório Distrital ou pelo Diretório Nacional do partido. 



    8. O Diretório Nacional, em sua defesa, não conseguiu esclarecer onde se deu a filiação partidária, limitando-se a afirmar que: “... existe dificuldade na localização de registros de filiação mais antigos.” (ID 72364356 - Pág. 7).



     9. De outro giro, o documento objeto do ID 72365068 - Pág. 1, extraído da base de informações da Justiça Eleitoral, revela que o Diretório Distrital do AVANTE encontra-se inativo. 



    10. Diante desses elementos, especialmente da ausência de prova por parte do Diretório Nacional quanto à origem da filiação e da inatividade do Diretório Distrital, reconheço a nulidade da filiação por ausência de manifestação válida de vontade do eleitor. 



    11. Considerando a possibilidade de a filiação ter sido realizada por meio do portal eletrônico do partido e a inatividade do Diretório Distrital, reconhece-se a responsabilidade jurídica do Diretório Nacional, inclusive quanto ao dever de indenizar pela prática de ato ilícito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. (Grifei)



 Da moldura fático-jurídica acima delineada, entendo que não é possível extrair violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal relativa ao julgamento da ADC 31/DF, por ausência de aderência estrita, porquanto a autoridade reclamada não transferiu ao órgão nacional do AVANTE a responsabilidade por atos ou ilícitos praticados pelas outras esferas partidárias, mas, sim, reconheceu sua legitimidade passiva ad causam com base na convicção de que, tendo a filiação ocorrido do Distrito Federal, poderia ter sido efetuada pelo diretório nacional.



 Com efeito, a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Confira-se:



AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 43708 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 05-08-2022).



AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE SALÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. A possibilidade de penhora de proventos de aposentadoria para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em caso de comprometimento do sustento do núcleo familiar, não é tema compreendido na Súmula Vinculante nº 47. 2. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 33911 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 01-10-2019).



 Ademais, tendo sido consignado, na decisão reclamada, que o ora reclamante não logrou comprovar o órgão responsável pela filiação partidária, a reversão do ato reclamado demandaria a revisão de fatos e provas coligidos aos autos, providência incompatível com a via processual ora eleita. Nesse sentido:



AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente